Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006943-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AQUARELLA'S COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA - CNPJ: 06.171.790/0001-54 (EMBARGANTE), ROGERIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 000.554.811-08 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE FERREIRA MACHADO - CPF: 008.298.591-01 (EMBARGANTE), INDIARA DOS SANTOS ALVES - CPF: 306.736.151-20 (EMBARGANTE), MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO - CPF: 799.141.521-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO STJ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Em determinação do STJ, por ocasião do provimento do recurso especial, determinou-se novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica Aquarellas Comércio de Roupas Feitas Ltda e seus corresponsáveis, visando modificar o entendimento firmado na decisão proferida em sede de agravo de instrumento, cujo teor reconheceu a validade da citação editalícia em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a citação por edital realizada no processo executivo fiscal observou os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento prévio das tentativas de localização dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital na execução fiscal possui caráter excepcional, sendo cabível somente após o esgotamento das demais modalidades citatórias, conforme estabelece a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O primeiro edital de citação publicado na execução fiscal foi expressamente anulado pelo próprio Juízo de primeiro grau em decisão datada de 19 de julho de 2012, circunstância que compromete a validade do ato processual.

5. A Secretaria da Vara não expediu cartas citatórias direcionadas aos sócios da empresa executada, embora a Fazenda Pública tenha expressamente solicitado a citação destes e fornecido seus respectivos endereços.

6. Os sócios corresponsáveis foram incluídos diretamente no edital de citação sem que houvesse qualquer tentativa prévia de citação pessoal, em desacordo com o procedimento estabelecido no art. 8o da Lei no 6.830/80.

7. A ausência de tentativas de localização dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público configura o não esgotamento dos meios possíveis para localização dos devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1. É nula a citação por edital em execução fiscal quando não esgotados todos os meios possíveis para localização do executado, incluindo a utilização dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e expedição de ofícios às concessionárias de serviço público.

2. A inclusão de corresponsáveis diretamente no edital de citação, sem prévia tentativa de citação pessoal, viola o procedimento estabelecido no art. 8o da Lei no 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/80, art. 8o, I, III e IV; CPC/2015, art. 256, § 3o; art. 1015, parágrafo único; art. 1019, I; art. 1022, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 414; TJMT, N.U 1029255-32.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração no
1006943-04.2021.8.11.0000
opostos por
AQUARELLA’S COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA E OUTROS
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, “
que o fundamento adotado para validar a citação por edital são as tentativas de citação por carta com aviso de recebimento, determinada pelo Juízo quando recebeu a petição inicial em 30 de março de 2010, e pelo oficial de justiça, que certificou em 5 de abril daquele ano não ter localizado a parte devedora
”, entretanto, a decisão colegiada restou omissa “
por não observar que este foi o primeiro edital publicado na Ação de Execução Fiscal, e que logo após a sua publicação, o Juízo de origem, na data de 19 de julho de 2012, o anulou
”.

Reforça que “
foi certificado pela Secretaria da Vara que não foram encaminhadas cartas de citação aos sócios da empresa
” tendo em vista que eles não se encontravam na petição inicial e no polo passivo da ação, “
o que acarretou na expedição de mandado de citação apenas para a pessoa jurídica
”.

Afirma que “
o acórdão também é omisso por não observar que se a Secretaria da Vara sequer determinou a citação dos sócios eles não poderiam ser citados por edital, antes que houvesse qualquer diligência para tentar localizá-los
”; logo, entende que o acórdão merece ser reformado.

Forte nessas premissas, pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração com a consequente atribuição dos efeitos infringentes respectivos (Id. 162572179).

Apesar de devidamente intimada, a parte contraria não apresentou contrarrazões (Id. 136370072).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

A Segunda Câmara de Direito Público, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos (Id. 162572179 - Pág. 6).

Interposto recurso especial, o Colendo STJ, deu provimento ao recurso especial, “
a fim de, anulando o acórdão que julgou os embargos de declaração determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar concretamente todos os vícios apontados
” (Id. 316795853, fl.06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, de modo a anular o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão , sob o argumento de que, “
os argumentos suscitados pelo recorrente revelam-se essenciais para o correto deslinde da controvérsia, de modo que é natural que haja pronunciamento do Tribunal de origem a respeito das teses arguidas pela parte
” (Id. 316795853, fl.04).

Pois bem, revisitando os autos, verifico que, de fato, o
acórdão fora omisso, ao deixar de apreciar algumas circunstâncias fáticas
que fatalmente mudariam o resultado do julgado. Explico.

A insurgência recursal posta de maneira clara nos embargos de declaração que foram rejeitados pela 2a Câmara de Direito Público, se restringe a verificar se a citação editalícia, se deu com a devida observância legal.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
” .

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor
será feita pelo correio
, quando esta não for possível,
deve ser realizada por Oficial de Justiça
e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a
citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades
”.

Analisando o acórdão, observa-se que a fundamentação utilizada para legitimar a citação editalícia baseou-se nas tentativas anteriores de localização do devedor - especificamente a citação postal com AR determinada quando do recebimento da inicial em 30 de março de 2010, seguida pela diligência do oficial de justiça, que em 5 de abril do mesmo ano certificou não ter encontrado a parte executada.

Ocorre, todavia, que o acórdão apresenta uma inconsistência significativa ao considerar válido justamente o primeiro edital publicado,
sem atentar para o fato crucial de que este mesmo edital havia sido expressamente anulado pelo próprio Juízo de primeiro grau em decisão datada de 19 de julho de 2012, circunstância que compromete integralmente o raciocínio jurídico desenvolvido na decisão colegiada.

Tal fato,
per si
, já seria suficiente para modificar o entendimento final dos Embargos de Declaração opostos.

Não bastasse isso, nota-se que a Secretaria da Vara, não expediu as cartas citatórias direcionadas aos sócios da empresa, justificando-se tal omissão pelo fato destes não figurarem na peça inaugural nem no polo passivo da demanda, o que resultou na emissão de mandado citatório exclusivamente para a pessoa jurídica.

Paradoxalmente, e de forma absolutamente irregular, os referidos sócios apareceram pela primeira vez incluídos no edital de citação
.

Ressalte-se que, embora a Fazenda Pública tenha expressamente solicitado a citação dos sócios corresponsáveis, fornecendo inclusive seus respectivos endereços, o cartório judicial não realizou as tentativas prévias de citação pessoal legalmente exigidas, em flagrante desrespeito tanto às disposições da Lei de Execução Fiscal quanto ao entendimento consolidado na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem requisitos específicos e incontornáveis para que se possa, excepcionalmente, recorrer à citação editalícia.

Neste sentido, acerca da nulidade da citação editalícia, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

(N.U 1029255-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Dessa forma, verifica-se que, ao não analisar as teses supracitadas, o acórdão padece do vício de omissão o que comprometeu o deslinde da controvérsia.

Com essas considerações, em novo julgamento dos aclaratórios,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela pessoa jurídica devedora e seus corresponsáveis, aplicando-lhe os efeitos infringentes respectivos, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e reconhecer a nulidade da citação editalícia ocorrida no feito executivo no 1006943-04.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025